Tribunal: TJPA
Processo: 0815656-08.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815656-08.2025.8.14.0006

APELANTE: NEUZA COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: ANDREIA MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE TUTELA INIBITÓRIA. VIGÊNCIA CONDICIONADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. LEI Nº 14.550/2023. TEMA REPETITIVO 1.249 DO STJ. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DE CIRCULAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por NEUZA COSTA DE OLIVEIRA contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência deferidas em favor de ANDREIA MARTINS DE OLIVEIRA, consistentes na proibição de aproximação, de contato e de frequentar os mesmos locais da ofendida, sob o fundamento de violência doméstica de natureza psicológica, sendo pleiteada a revogação ou flexibilização das restrições por alegada desnecessidade, desproporcionalidade e prejuízos à recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a revogação ou flexibilização das medidas protetivas de urgência à luz da Lei nº 14.550/2023 e do Tema 1.249 do STJ, diante da alegada desproporcionalidade; (ii) estabelecer se a suposta necessidade de circulação próxima à residência da vítima e a inexistência de agressão física afastam a configuração de violência doméstica e o risco que fundamenta a manutenção das medidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória, preventiva e protetiva, não se confundindo com cautelares penais, e sua vigência vincula-se exclusivamente à persistência do risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima.

4. O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas devem perdurar enquanto subsistir a situação de risco, afastando qualquer exigência de prazo determinado ou de reavaliação periódica automática.

5. O entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249 consagra que a revogação das medidas depende da demonstração concreta da cessação do risco, ônus que recai sobre quem pretende afastá-las.

6. A alegação de necessidade de trânsito próximo à residência da vítima não se comprova nos autos e não se revela inevitável, sobretudo diante da inexistência de prova de que atendimentos médicos ou compromissos familiares somente possam ser realizados naquele local específico.

7. Eventuais inconvenientes experimentados pela agressora não se sobrepõem ao direito fundamental da vítima à segurança e à tranquilidade, devendo a proporcionalidade ser analisada sob a ótica do risco decorrente da flexibilização das medidas.

8. A Lei Maria da Penha abrange a violência psicológica, independentemente da ocorrência de agressão física, sendo suficientes condutas que causem intimidação, perturbação da tranquilidade, constrangimento e dano emocional à vítima.

9. O conjunto fático-probatório evidencia a persistência do contexto de animosidade e de risco psicológico, legitimando a manutenção das medidas protetivas deferidas, em consonância com a jurisprudência do STJ e com o julgamento com perspectiva de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha têm natureza de tutela inibitória e vigem enquanto persistir a situação de risco à vítima, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006.

2. A revogação ou flexibilização das medidas protetivas exige prova concreta da cessação do risco, cujo ônus incumbe a quem as impugna.

3. A violência psicológica prescinde de agressão física, sendo suficiente a demonstração de condutas que afetem a integridade psíquica e a tranquilidade da mulher.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 7º e art. 19, §§ 4º, 5º e 6º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, REsp nº 2.199.138/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 775.608/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
NEUZA COSTA DE OLIVEIRA
, contra a sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA/PA
, que julgou procedente o pedido inicial, mantendo as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de
ANDREIA MARTINS DE OLIVEIRA
, determinando a sua vigência enquanto persistirem os riscos à integridade física e psicológica da ofendida, ou até a sua manifestação de que não necessita mais das mesmas.

Consta dos autos que
ANDREIA MARTINS DE OLIVEIRA
comparece à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Ananindeua, em 08 de julho de 2025, noticiando a ocorrência de fatos que, segundo narra, caracterizariam situação de violência doméstica e familiar, envolvendo conflitos reiterados com
NEUZA COSTA DE OLIVEIRA
, genitora de seu ex-companheiro. Relata a requerente que manteve relacionamento conjugal por aproximadamente vinte e oito anos com o filho da requerida, com quem possui dois filhos, encontrando-se separada há cerca de sete anos, período no qual afirma persistirem situações de tensão e hostilidade no âmbito familiar.

A narrativa policial descreve que, apesar de já existirem medidas protetivas deferidas em desfavor do ex-companheiro da requerente, inclusive com registro de descumprimento anterior, a requerida teria passado a frequentar com maior assiduidade o imóvel onde reside e também exerce atividade profissional a ofendida, promovendo atos que, no entendimento desta, configurariam perturbação, intimidação psicológica e tentativa de constrangimento indireto, inclusive mediante a presença de terceiros no local, com a finalidade de mostrar o imóvel a potenciais interessados, sem a anuência da requerente.

Diante de tais fatos, a autoridade policial formaliza o procedimento de Medidas Protetivas de Urgência, instruindo-o com Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações, Requerimento de Medidas Protetivas, Formulário Nacional de Avaliação de Risco, documentos pessoais das partes e demais elementos informativos colhidos na fase pré-processual. A requerente postula, em síntese, a imposição de medidas consistentes na proibição de aproximação, proibição de contato por qualquer meio e vedação de frequência aos locais de residência e trabalho da ofendida.

O Juízo de origem, analisando o pedido em sede de cognição sumária, profere decisão interlocutória em 09 de julho de 2025, deferindo as medidas protetivas pleiteadas, com fundamento nos arts. 18, 19 e 22 da Lei Maria da Penha, destacando a necessidade de observância do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a suficiência, naquele momento processual, da palavra da ofendida corroborada pelos elementos informativos constantes dos autos. Determina-se, ainda, a intimação das partes, a ciência ao Ministério Público e a advertência quanto às consequências penais do eventual descumprimento das medidas.

Posteriormente, a requerida apresenta manifestação nos autos, requerendo a revogação das medidas protetivas, alegando, em síntese, a inexistência de conduta violenta, a atipicidade dos fatos narrados e a ausência de situação de risco atual que justificasse a manutenção das restrições impostas. Juntam-se documentos pessoais, comprovantes de residência, certidão de casamento e laudos médicos, os quais passam a integrar o conjunto probatório.

Após a instrução documental possível na via eleita, o Juízo singular profere sentença, mantendo as medidas protetivas anteriormente deferidas, sob o fundamento de que permaneciam presentes os requisitos legais para sua subsistência, notadamente diante do contexto de conflito familiar prolongado e do risco à integridade psicológica da ofendida, conforme delineado nos autos.

Inconformada,
NEUZA COSTA DE OLIVEIRA
interpõe recurso de apelação (ID 31253833), sustentando, em linhas gerais, a nulidade da decisão, a inexistência de violência doméstica ou familiar apta a atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006, bem como a desproporcionalidade das medidas impostas. Requer, ao final, a reforma da sentença para revogação das medidas protetivas.

Regularmente intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões (ID 31253850), pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida. Após, os autos são remetidos a esta instância revisora, sendo distribuídos à 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com determinação de vista ao Ministério Público para emissão de parecer, nos termos legais.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
dos recursos e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de revogação ou flexibilização das medidas protetivas de urgência impostas em desfavor de
NEUZA COSTA DE OLIVEIRA
, notadamente aquelas relativas à proibição de aproximação, proibição de contato e vedação de frequentar os mesmos locais da ofendida, sob o argumento de que tais restrições seriam desnecessárias, desproporcionais e geradoras de prejuízo à apelante, especialmente em razão de alegada necessidade de trânsito próximo ao imóvel da vítima para fins de atendimento médico e visita a familiares.

II.1 DA NATUREZA JURÍDICA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

A APELANTE sustenta, em síntese, que as medidas impostas seriam excessivas e desproporcionais, notadamente porque lhe impediriam o trânsito em local próximo à residência da APELADA, o que alegadamente dificultaria a realização de consultas médicas e o acesso ao imóvel de seu neto.

A tese não merece prosperar, por múltiplas razões jurídicas convergentes.

A Lei nº 14.550/2023 promoveu alteração substancial e consciente na Lei Maria da Penha, inserindo o §6º ao art. 19, com a seguinte redação:

“As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

A literalidade do dispositivo afasta qualquer dúvida interpretativa:

O critério de vigência das medidas protetivas não é temporal, mas fático-jurídico, consistente na persistência do risco.

Trata-se de opção legislativa clara, que rompe deliberadamente com modelos de tutela cautelar penal clássica, justamente porque as medidas protetivas não se confundem com cautelares penais, mas se inserem no campo da tutela inibitória de direitos fundamentais, com natureza preventiva, protetiva e assistencial.

Nesse sentido, é categórica a orientação do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA. ANÁLISE FUNDAMENTADA DAS QUESTÕES SUSCITADAS. MEDIDAS PROTETIVAS. VIGÊNCIA VINCULADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. TEMA 1.249 DO STJ. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO. TRANSFERÊNCIA À VÍTIMA DA RESPONSABILIDADE DE COMPROVAR A CONTINUIDADE DO RISCO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal estadual que determinou a reavaliação periódica das medidas protetivas de urgência, condicionada à demonstração de fatos supervenientes que comprovem a persistência da situação de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem entendeu que a reavaliação periódica das medidas protetivas seria necessária para equilibrar a proteção da vítima e a limitação aos direitos do agressor.

3. O Ministério Público alega violação do art. 619 do Código de Processo Penal e dos arts. 19, §§ 4º, 5º e 6º da Lei n. 11.340/2006, sustentando que o acórdão deixou de observar a necessária interpretação sistêmica da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de reavaliação periódica das medidas protetivas de urgência, condicionada à demonstração de fatos supervenientes, inverte indevidamente o ônus probatório, transferindo à vítima a responsabilidade de comprovar a continuidade da situação de risco.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

6. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado, e não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica.

7. A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada, cabendo ao recorrido demonstrar a cessação das circunstâncias que ensejaram sua concessão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. 2. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado. 3. A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei n. 11.340/2006, arts. 19, §§ 4º, 5º e 6º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.249.

(REsp n. 2.199.138/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

Consoante entendimento vinculante fixado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, as medidas protetivas de urgência:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persiste?ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. (
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1249&cod_tema_final=1249
)

Assim, o argumento da defesa, por ausência de base normativa e por afronta à jurisprudência consolidada, não merece prosperar.

II.2 DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CIRCULAÇÃO EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA

A APELANTE afirma que necessita transitar em local contíguo ao da APELADA para acessar o imóvel de seu neto e realizar consultas médicas, pleiteando, com base nisso, a revogação ou flexibilização das medidas.

Todavia, tal alegação não encontra amparo probatório nos autos, tampouco revela necessidade real, atual e inevitável capaz de se sobrepor ao direito fundamental da vítima à segurança e à tranquilidade.

Primeiro, porque a própria documentação constante dos autos indica que a APELANTE não reside em Ananindeua, possuindo domicílio em Igarapé-Açu, o que enfraquece a tese de inevitabilidade do trânsito próximo à residência da APELADA. Segundo, porque não há prova de que atendimentos médicos somente possam ser realizados naquele local específico, sendo plenamente possível a realização de consultas em outros pontos da região metropolitana, sem exposição da vítima a risco adicional.

Por conseguinte, eventuais inconvenientes experimentados pelo agressor ou por terceiros vinculados ao contexto de violência não prevalecem sobre a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha, sobretudo quando inexistente prova concreta de prejuízo grave ou insuperável. A restrição imposta deve ser analisada sob a ótica da proporcionalidade inversa, isto é, do risco que a flexibilização representa para a vítima, e não do desconforto experimentado por quem deu causa à medida.

II.3 DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E DO CONTEXTO DE GÊNERO

A APELANTE sustenta, ainda que implicitamente, a inexistência de violência doméstica propriamente dita, por não ter havido agressão física.

A Lei Maria da Penha não se restringe à violência física, abrangendo expressamente a violência psicológica, caracterizada por condutas que causem dano emocional, diminuição da autoestima, perturbação da tranquilidade, intimidação, ameaça e constrangimento. O conjunto probatório demonstra, com clareza, que a atuação da APELANTE, reiteradas visitas indesejadas, frases intimidatórias, tentativa de coação moral para retirada de denúncia e utilização do espaço residencial e laboral da vítima como instrumento de pressão, insere-se perfeitamente nesse conceito normativo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que a violência psicológica prescinde de agressão física, sendo suficiente a comprovação do impacto emocional e do risco à integridade psíquica da vítima. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), alinhado a essa orientação, tem aplicado interpretação ampliativa e protetiva da norma, especialmente em consonância com o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, expressamente observado na decisão de primeiro grau.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 7º DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA MORAL. SÚMULA N. 588/STJ. HISTÓRICO CRIMINAL. ANTECEDENTES. ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.

1. Ao dispor no art. 7º da Lei n. 11.340/2006 acerca de possíveis formas de violência domiciliar e familiar contra a mulher, o legislador explicitou que o objetivo da norma é o de assegurar não somente a integridade física da ofendida, mas salvaguardá-la de outras formas de violência - como a psicológica, sexual, patrimonial ou moral - , que, por vezes, podem ser tão ou mais agressivas e perturbadoras do que a própria violência corporal.

2. Não se restringindo a violência praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher somente à modalidade física - limitação essa que tampouco se extrai da Súmula n. 588/STJ - , é possível afirmar que os crimes e contravenções penais, praticados sob a égide da Lei n. 11.340/2006 e que envolvam qualquer forma de violência, são insuscetíveis de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

3. A ressalva contida no art. 44, § 3°, do CP não é aplicável à hipótese dos autos, pois as instâncias ordinárias afastaram a almejada substituição com fundamento no art. 44, III, do CP, haja vista o histórico criminal do réu.

4. O acusado ostenta maus antecedentes pela prática do crime de ameaça, também cometido em âmbito doméstico contra a mulher, o que evidencia a insuficiência da medida.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 775.608/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (grifo nosso)

II.4 DA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS À LUZ DA LEI Nº 14.550/2023

A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.550/2023, ao inserir o §6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, positivou entendimento já consolidado na jurisprudência, ao estabelecer que as medidas protetivas devem perdurar enquanto houver risco à vítima, independentemente de prazo determinado.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento objetivo que indique a cessação do risco, ônus que incumbia à APELANTE e que não foi minimamente satisfeito. Ao contrário, subsiste o contexto de animosidade, proximidade física potencial e histórico de conflitos familiares que justificaram, desde o início, a intervenção jurisdicional.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA. ANÁLISE FUNDAMENTADA DAS QUESTÕES SUSCITADAS. MEDIDAS PROTETIVAS. VIGÊNCIA VINCULADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. TEMA 1.249 DO STJ. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO. TRANSFERÊNCIA À VÍTIMA DA RESPONSABILIDADE DE COMPROVAR A CONTINUIDADE DO RISCO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal estadual que determinou a reavaliação periódica das medidas protetivas de urgência, condicionada à demonstração de fatos supervenientes que comprovem a persistência da situação de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem entendeu que a reavaliação periódica das medidas protetivas seria necessária para equilibrar a proteção da vítima e a limitação aos direitos do agressor.

3. O Ministério Público alega violação do art. 619 do Código de Processo Penal e dos arts. 19, §§ 4º, 5º e 6º da Lei n. 11.340/2006, sustentando que o acórdão deixou de observar a necessária interpretação sistêmica da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de reavaliação periódica das medidas protetivas de urgência, condicionada à demonstração de fatos supervenientes, inverte indevidamente o ônus probatório, transferindo à vítima a responsabilidade de comprovar a continuidade da situação de risco.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

6. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado, e não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica.

7. A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada, cabendo ao recorrido demonstrar a cessação das circunstâncias que ensejaram sua concessão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. 2. A duração das medidas protetivas vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser fixadas por prazo indeterminado. 3. A manutenção das medidas protetivas não depende da demonstração de novos fatos de violência, mas sim da persistência da situação de risco inicialmente configurada".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei n. 11.340/2006, arts. 19, §§ 4º, 5º e 6º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.249.

(REsp n. 2.199.138/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
NEUZA COSTA DE OLIVEIRA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença recorrida, que confirmou as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
ANDREIA MARTINS DE OLIVEIRA
, as quais deverão permanecer em vigor enquanto persistirem os riscos à integridade física e psicológica da ofendida, ou até ulterior manifestação judicial em sentido diverso, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 e do entendimento firmado no Tema 1249 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026